Tribunal: TJSP
Processo: 2029235-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A controvérsia na qual se pretende saber se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC de 1973), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, é matéria idêntica à tratada

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A controvérsia na qual se pretende saber se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC de 1973), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.337.790/PR – TEMA 578/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
70
Registro: 2020.0000490963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo Interno Cível no
2029235-17.2019.8.26.0000/50003, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SERVICONSULT INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 30 de junho de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.855
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
N.o 2029235-17.2019.8.26.0000/50003 SÃO PAULO
AGRAVANTE: SERVICONSULT INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento
ao recurso especial.
A controvérsia na qual se pretende saber se a parte executada,
ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a
incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC
de 1973), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela
nomeado à penhora em Execução Fiscal, é matéria idêntica à
tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.337.790/PR
TEMA 578/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso
próprio.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por SERVICONSULT
INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (fls. 419/428) contra
decisão que, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código
de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial pela identidade
da matéria decidida no acórdão, à luz da orientação firmada no rito dos
recursos repetitivos REsp. n. 1.337.790/PR, e o inadmitiu quanto às
demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, que o bem oferecido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantia, embora não seja o prioritário, constaria do rol do artigo 11 da Lei
no 6.830/1980 e do artigo 835 do Código de Processo Civil vigente. Além
disso, o valor do imóvel indicado em garantia seria significativamente
superior ao montante do débito exequendo, razão pela qual a mera
existência de gravame sobre o bem não prejudicaria a pretensão de oferecê-
lo para garantia do juízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, parcela da decisão agravada fez-se em
cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de Processo Civil,
cujo fragmento apresenta o seguinte teor:
No que diz respeito à questão referente à possibilidade de
recusa de bens nomeados à penhora pelo devedor, no
julgamento do REsp no 1.337.790/PR, Tema 578 do STJ, de
12/06/2013, publicada no DJe de 07/10/2013, o Col.
Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980,
cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a
ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa
necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja
adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica
do art. 620 do CPC.
Nada há que modificar na decisão ora recorrida, haja vista
que a matéria alusiva à existência de eventual direito subjetivo do
executado à aceitação, pela exequente, de bem oferecido à penhora em
desconformidade à gradação legal dos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655
do CPC/73 identifica-se com a examinada pelo Eg. STJ no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REsp. n. 1.337.790/PR sob a técnica de casos repetitivos, oportunidade
em que fixada a seguinte tese:
1. Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte
executada, ainda que não apresente elementos concretos que
justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade
(art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem
por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em
desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da lei
6.830/1980 e 655 do CPC.
(...)
4. A Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso
repetitivo, concluiu pela possibilidade de a Fazenda Pública
recusar a substituição do bem penhorado por precatório
(Resp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe
31.8.2009). No mencionado precedente, encontra-se como
fundamento decisório a necessidade de preservar a ordem
legal conforme instituído nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e
655 do CPC.
5. A mesma ratio decidendi tem lugar in casu, em que se
discute a preservação da ordem legal no instante da
nomeação à penhora. 6. Na esteira da Súmula 406/STJ ("A
Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem
penhorado por precatório"),
a Fazenda Pública pode
apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora,
além de afirmar a inexistência de preponderância, em
abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor
sobre o da efetividade da tutela executiva. Exige-se, para a
superação da ordem legal prevista no art. 655 do Cpc, firme
argumentação baseada em elementos do caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedentes do STJ.
7. Em suma: em princípio, nos termos do art. 9o, III, da Lei
6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora,
observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a
imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa
providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera
invocação genérica do art. 620 do CPC.
8. Diante dessa orientação, e partindo da premissa fática
delineada pelo Tribunal a quo, que atestou a "ausência de
motivos para que (...) se inobservasse a ordem de preferência
dos artigos 11 da LEF e 655 do CPC, notadamente por nem
mesmo haver sido alegado pela executada impossibilidade
de penhorar outros bens” (...).
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão recorrido,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
Não se enxerga na recusa, data venia, ofensa ao estatuído
no art. 620 do C. de Processo Civil, pois que, de um lado, a
execução realiza-se invariavelmente no interesse do credor
(art. 612 do mesmo diploma), e, de outro, não há falar-se em
imposição de ônus excessivo ao devedor, pelo fato de a
exequente pretender que a penhora recaia sobre bens que
possam melhor garantir a satisfação de seu crédito. (fls.
40/41).
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido,
de vez que em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto à sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão,
prejudicado, pois, o pedido de efeito suspensivo.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recurso contra parte da decisão que
inadmitiu o recurso especial, cuja competência para apreciação é do Eg.
Superior Tribunal de Justiça (fls. 392/400).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)